Tribunal: TJDFT
Processo: 0719444-09.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0719444-09.2024.8.07.0020 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Lays Marques Silva Embargada: Associação Objetivo de Ensino Superior - ASSOBES D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Lays Marques Silva contra o acórdão que deu provimento ao recurso de apelação manejado pela associação ora embargada (Id. 76990476). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 16 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator